Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702576-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDA: INÊS PAIVA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS ASSUMIDAS EM INSTRUMENTO DE DISTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICÁVEL À RESTITUIÇÃO DO DÉBITO. INPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, submete-se ao Código de Defesa do Consumidor as operações ou transações comerciais que envolvam, de um lado, a oferta de um produto ou prestação de serviços e, de outro, um destinatário final. 2. Para que haja a efetiva recomposição do valor da moeda, a quantia a ser restituída à autora deve ser atualizada monetariamente pelo INPC, sendo esse o índice oficial adotado na Tabela Prática deste Tribunal. 3. O dano moral caracteriza-se como uma ofensa ao direito da personalidade que tem na essência a dignidade humana, antecedendo a dor ou padecimento experimentado pela pessoa lesada, o que não restou evidenciado na hipótese dos autos. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida, com redistribuição dos ônus da sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que o acórdão combatido não deveria ter determinado que fosse aplicado ao cálculo para liquidação dos valores, o INPC ao invés do INCC, segundo previsto no distrato assinado pelas partes, não tendo sido respeitado o princípio pacta sunt servanda; e b) artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acordo não pode ser desfeito senão por outro mediante a vontade de ambas as partes, sob pena de infringência ao ato jurídico perfeito. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 421 e 422, ambos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão combatido, no sentido de que “No que tange ao índice de correção monetária fixado pela v. sentença para atualização do débito, observa-se que o próprio juízo de origem, por ocasião do exame dos embargos de declaração opostos pela ré, já havia esclarecido que o INPC adotado pela “Tabela Prática” deste Tribunal de Justiça incidiria somente a partir de 6/8/2019, data limite prevista pelo instrumento de distrato para aplicação do INCC. Sobre a validade de utilização do INPC, cabe assinalar que este índice tem por escopo resguardar a efetiva recomposição do valor da moeda, não havendo o que se questionar sobre sua aplicabilidade na demanda em questão” (ID 18070823). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020, e o AgInt no AREsp 1690923/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1888380/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 17806998). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027